Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012484-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON ALVES DE PONTES - CPF: 229.810.391-72 (APELANTE), MAIK HENDERSON SPREAFICO - CPF: 009.689.551-93 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TAXA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, reconhecendo a regularidade da taxa de juros pactuada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios praticados, bem como a ocorrência de vício de consentimento, e a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos das Súmulas 382 e 596 do STJ e STF, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, sendo possível a revisão apenas quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não ocorreu no caso concreto. A instituição financeira atua no segmento de crédito pessoal de maior risco, o que justifica encargos mais elevados. Inexistem provas de vício de consentimento ou de vantagem excessiva. A restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e o dano moral exigem conduta ilícita comprovada, ausente nos autos.

IV – DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILSON ALVES DE PONTES (Id. 320518401) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande (Id. 320518400), que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” (Proc. no 1012484-70.2025.8.11.000) movida em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e
reconheceu a regularidade da taxa de juros
pactuados no contrato de empréstimo não consignado, a r. sentença também condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes, fixados em 1
0%
sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no
320518400).

O apelante sustenta, em síntese, que o contrato de crédito pessoal firmado em novembro de 2023 apresentou custo efetivo total (CET) de 18,39% ao mês e 658,19% ao ano, valores que reputa abusivos e superiores às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

Argumenta que, embora o contrato tenha sido formalizado como crédito pessoal não consignado, houve autorização para consulta junto ao INSS e descontos automáticos no mesmo dia do crédito de seu benefício assistencial, circunstância que caracterizaria simulação de empréstimo consignado.

Requer o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, com readequação às taxas médias de mercado, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais, realização de perícia contábil e concessão de tutela recursal para suspender os débitos automáticos em sua conta bancária. Subsidiariamente, postula a anulação da sentença, com inversão do ônus da prova e reabertura da instrução processual.

Pede,
pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os pedidos sejam julgados procedentes.

Nas
contrarrazões vinculadas ao Id. no
320518403
,
o
apelado

pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O objeto desta lide revisional é do contrato de empréstimo pessoal, firmados entre as partes, sendo o de no 950000921944, datado de 09/11/2023, com taxa de 17,50% ao mês (Id. 320518383) com descrição do valor e número de parcelas.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por indeferimento da inversão do ônus da prova, não há reparo a ser feito.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório é medida excepcional, dependente da demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, ou ainda da verossimilhança das alegações.

Assim, as questões controvertidas restringem-se à legalidade de cláusulas contratuais e aos encargos cobrados, cuja verificação independe de prova complexa, bastando o exame do instrumento contratual juntado aos autos.

Assim, não restou caracterizada a necessidade de redistribuição do ônus probatório.

No tocante ao pedido de revisão dos juros remuneratórios,
é
entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009), como quando, por exemplo, “
c
omprovada a discrepância
(da taxa contratada)
em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
”
(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “mera” variação do valor médio, afinal, “
o
simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
”
(STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado 06/03/2012).

Consoante se observa do contrato acostado, a operação firmada entre as partes é de crédito pessoal não consignado, modalidade que naturalmente apresenta taxas mais elevadas em razão do maior risco de inadimplência. A instituição financeira apelada é reconhecida por atuar no segmento de concessão de crédito a consumidores de maior risco, circunstância que justifica a adoção de encargos compatíveis com a realidade econômica dessa categoria.

O simples fato de o apelante ter autorizado consulta ao INSS ou ter sofrido descontos automáticos em sua conta não transforma a operação em empréstimo consignado, pois inexiste vínculo jurídico que imponha ao banco a obrigação de formalizar contrato nessa modalidade.

Outrossim, não se comprovou nos autos a prática de vantagem manifestamente excessiva ou ausência de informação suficiente sobre os encargos contratados. O apelante teve ciência do contrato celebrado e recebeu o valor pactuado, inexistindo prova de vício de consentimento.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil.
(...). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC N.U 1010320-08.2020.8.11.0003,
Julgado
em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 27/06/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS.
(...). (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).

Assim, ausente prova técnica ou documental de que a taxa pactuada extrapola injustificadamente as médias de mercado para operações da mesma natureza e perfil de risco, deve ser preservado o princípio do pacta sunt servanda, que assegura a estabilidade das relações contratuais, sob pena de indevida intervenção judicial em matéria de livre negociação.

Quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, não havendo ilicitude na cobrança dos encargos, tampouco irregularidade na conduta da instituição financeira, inexiste fundamento jurídico para acolhê-los. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de cobrança indevida e violação da boa-fé objetiva, o que não se verificou. De igual modo, o mero inconformismo com os encargos contratados não configura abalo moral indenizável, sendo necessária prova de ofensa à dignidade do consumidor, o que não restou demonstrado.

Portanto, a r. sentença recorrida analisou corretamente a matéria posta em juízo, apreciando de forma coerente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por WILSON ALVES DE PONTES, mantendo integralmente a sentença proferida por seus próprios fundamentos,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025